Tribunal: TJDFT
Processo: 0709472-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0709472-75.2024.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 56979355. Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 58102458) no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator